Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-12.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Ausência de cerceamento de defesa – Cheque – O cheque é um título de crédito que compreende uma ordem de pagamento à vista, de sorte que se considera não escrita qualquer menção que nela for inscrita com a finalidade de elidi-la, e.g. emissão pós-datada, que afronta a regra do artigo 32, da Lei 7.357, de 1.985 - O título, nos termos do artigo 33, "caput", da

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Ausência de cerceamento de defesa – Cheque – O cheque é um título de crédito que compreende uma ordem de pagamento à vista, de sorte que se considera não escrita qualquer menção que nela for inscrita com a finalidade de elidi-la, e.g. emissão pós-datada, que afronta a regra do artigo 32, da Lei 7.357, de 1.985 - O título, nos termos do artigo 33, "caput", da Lei no 7.357/85, deverá "ser apresentado para pagamento, a contar do dia de emissão, no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior" - Não apresentado o cheque no prazo de seis meses, a contar do prazo de apresentação acima exposto, ocorrerá a prescrição da pretensão executória do título, conforme disposto no "caput" do artigo 59, da Lei no 7.357/85 – No caso em tela, a pretensão executória está lastreada em cheque emitido em 05 de dezembro de 2016 - Considerando-se que a ação executória foi ajuizada em 24 de janeiro de 2017, não há que discutir a ausência do transcurso do lapso prescricional – Descabimento da alegação de exigência de encargos abusivos – Além de a embargante não ter logrado apresentar, conforme lhe incumbia (artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil), elementos de prova idôneos que pudessem evidenciar a sobredita abusividade dos encargos exigidos, há que que salientar que esta, tampouco, cumpriu a determinação contida no disposto pelo artigo 917, §3o, da vigente lei de ritos – Em se tratando, em verdade, de alegação de excesso de execução, traduz dever da embargante declarar "na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo" – Não o fazendo, se impõe a incidência da penalidade descrita pelo §4o, inciso II, do citado dispositivo - Recurso a que se nega provimento.